Tribunal: TJDFT
Processo: 0744905-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. INDEXADOR ÚNICO. COISA JULGADA. OBSERVÂNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO COMBATIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Com efeito, o art. 406 do Código Civil disciplina que os juros moratórios, quando provierem de determinação legal, deverão ser fixados de acordo com a taxa em vigor para a mora do pagamento dos impostos devidos à Fazenda Nacional.
2. Considerando que, atualmente, a referida taxa é a referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, mostra-se legítima a utilização de tal índice para a fixação dos juros, pois, além de prever atualização monetária, certo que sua aplicação incorpora acessórios moratórios, afastando a incidência de qualquer outro indexador.
3. Ainda que haja previsão de acúmulo de mora no art. 1o, § 4o, do Decreto no 2.673/1998, observa-se que os juros moratórios para pagamento já estão embutidos na formação do indexador previsto (Taxa Selic), não podendo o valor corrigido ser acrescido de novo cômputo de juros, sob pena de capitação, razão pela qual deve ser mantida a decisão combatida.
4. Os juros de mora e a correção monetária ostentam natureza de ordem pública e, assim, ajustes para o entendimento da norma aplicável não incidem em julgamento “extra petita” nem em ofensa à coisa julgada, não estando sujeitas à preclusão temporal, ainda que a parte executada não tenha se insurgido quanto à incidência dos juros por ocasião de sua impugnação.
5. Recurso conhecido e desprovido.